Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713034-42.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZA DIRINO ARRUDA APELADO: CONDOMINIO REAL PANORAMIC, A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIARIA EIRELI - ME, RICARDO DE SOUSA ARAGAO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por NEUZA DIRINO ARRUDA contra CONDOMÍNIO REAL PANORAMIC, A A SILVA JÚNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA EIRELI - ME em face da Sentença (ID 14673540) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13265290) o Apelado CONDOMÍNIO REAL PANORAMIC suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante NEUZA DIRINO ARRUDA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020 16:12:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador